Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0716040-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: VANISSE DE LOURDES LINHARES ANGELI DE VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ré, União Brasileira de Aposentados da Previdência - UNIBAP, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em despacho de ID no 74088992, a apelante foi intimada para comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Em petição de ID no 75016131 - págs. 1/3, os patronos da parte ré/apelante, Daniel Gerber, Joana Gonçalves Vargas e Sofia Coelho Araújo, pugnaram pelo reconhecimento formal da renúncia ao mandato judicial. Em decisão de ID no 77632427 - págs. 1/2, foi indeferido o pedido de renúncia ao mandato, haja vista a inexistência de prova de que a representada foi efetivamente cientificada. Por meio da petição de ID no 77670477 - págs. 1/2, os patronos da parte apelante formularam novo pedido para reconhecimento da renúncia ao mandato. É o relato do necessário. Quanto ao novo pedido de reconhecimento da renúncia ao mandato, os documentos anexados à petição de ID no 77670477 são os mesmos já apresentados e os autos continuam desprovidos da prova de que a apelante foi cientificada da renúncia dos advogados. Diante disso, rejeito o pedido de renúncia ao mandato formulado pelos patronos da apelante, nos termos da decisão de ID no 77632427. Quanto ao pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, a parte apelante é pessoa jurídica, circunstância que exige comprovação objetiva da incapacidade financeira para suportar os encargos do processo. Diferentemente da presunção de hipossuficiência que se aplica às pessoas naturais, as pessoas jurídicas devem demonstrar, por meio de documentação idônea, que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais e demais despesas. No caso, apesar de regularmente intimada para comprovar os requisitos legais, conforme despacho de ID no 74088992, a apelante não se manifestou (ID no 74520235). Assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais, deve ser indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Desse modo, indefiro o pedido de exclusão dos advogados, mantendo-se sua representação até que seja comprovada a ciência do mandante ou a constituição de novo procurador. Indefiro, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante. Intime-se a apelante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora